Tribunal: TJES
Processo: 0007880-51.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007880-51.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CITTAENG. EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA e outros

APELADO: LOURENCO PAGIO SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPRECISÃO E AUSÊNCIA DE CLAREZA AO DEFINIR O PRAZO PARA ENTREGA – TEMA 996/STJ – PRAZO DE TOLERÂNCIA – CÔMPUTO ADMITIDO EM DIAS CORRIDOS – ABUSIVIDADE DE SUA CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – DESCORTINADO ATRASO DE SETE MESES NA ENTREGA DO IMÓVEL – PREJUÍZO PRESUMIDO AOS ADQUIRENTES – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL – LUCROS CESSANTES – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS DURANTE O PERÍODO DE ATRASO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – EXCESSIVO PERÍODO DE ATRASO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Ao inserir cláusula no contrato dispondo, de forma vaga e imprecisa, que o imóvel seria entregue “no 2º Semestre de 2012”, a construtora deixou à sua mercê, exclusivamente, a possibilidade de promover a entrega do imóvel numa faixa relativamente extensa de prazo, porquanto em tese poderia fazê-lo, apenas para exemplificar, em julho, setembro e até mesmo no último dia do ano (31/12/2012), sem infringir a previsão contratual.

2)
À luz da interpretação conferida à Cláusula Décima do instrumento contratual e consequente afastamento do trecho impreciso ao não apontar “data certa” para entrega do imóvel, o prazo máximo seria, em tese, o dia 30/09/2012.

3)
Foi admitido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o acréscimo do prazo de tolerância, de tal modo que, somente após a sua extrapolação, presumir-se-á o prejuízo do comprador, conforme reiteradamente vem sendo decidido por aquela colenda Corte Superior ao longo dos últimos anos e, como não poderia ser diferente, igualmente é observado por este Órgão Fracionário.

4)
Em que pese a existência de precedentes no sentido de admitir a contagem do prazo de tolerância em dias úteis, deve ser declarada a abusividade de tal prática pelas construtoras, com fundamento no art. 51, inciso IV, do CDC, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

5)
Admitido o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e vinte) dias corridos – e não úteis – o prazo máximo para entrega da unidade adquirida pelos autores seria o dia 31/03/2013 e, no caso concreto, a informação é de que o imóvel foi entregue em 08/11/2013, o que descortina um atraso de 7 (sete) meses na entrega do imóvel.

6)
O ressarcimento por lucros cessantes é devido quando é descumprido o prazo de entrega da unidade habitacional pelo vendedor, do que se presume o prejuízo à parte contrária pela não fruição do imóvel. Com isso, é razoável que o ressarcimento, a título de lucros cessantes, seja correspondente aos aluguéis despendidos pelo adquirente, sendo indiferente se tratar de um lote ou de uma casa ou apartamento pronto para residir.

7
)
Foi descortinada a exorbitância do atraso na entrega das chaves da unidade adquirida pelos autores, qual seja, de sete meses, não obstante ter a construtora sido beneficiada com o cômputo de significativo do prazo de tolerância, o que evidencia ofensa à ordem moral do consumidor, e não mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

8)
Levando-se em consideração, entre outros fatores, o porte econômico das requeridas, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, as consequências sofridas pelos demandantes, deve ser mantida a indenização por dano moral no patamar em que fixada na sentença, a saber, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar em harmonia com a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal.

9)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Trentino Empreendimentos Ltda.
e
Cittáeng Empreendimentos e Tecnologia Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação indenizatória por danos morais e materiais
” ajuizada por
Lourenço Pagio Silva
e por
Fernanda Gaudio Fonseca
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
reconhecer a ocorrência de atraso na entrega do imóvel a partir de setembro/2012;
(ii)
condenar as requeridas a restituírem aos autores os valores pagos com aluguéis entre os meses de setembro/2012 a novembro/2013; e
(iii)
condenar as requeridas ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos autores, a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes, em síntese:
(i)
não houve atraso no prazo de entrega do imóvel adquirido pelos apelados e, no caso de entendimento diverso, o suposto atraso não se deu pelo extenso período afirmado pelos apelados, e sim, por período ínfimo;
(ii)
a Cláusula Décima do contrato particular de compra e venda estabeleceu prazo para entrega do imóvel para o 2º semestre de 2012 e no seu parágrafo primeiro há previsão de um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, que foi utilizado;
(iii)
diante da entrega do habite-se em 30/09/2013, descabe falar em atraso na entrega do imóvel ou, ainda que se considere ter havido, foi por período ínfimo;
(iv)
há que ser reformada a sentença no tocante ao período de restituição de valores devido a título de alugueis, em consonância com o período a ser apurado entre o fim do prazo contratual para entrega e a expedição do Habite-se;
(v)
não há dano moral indenizável, que se caracteriza apenas em situações excepcionais, o que não se verifica no caso dos autos; e
(vi)
no caso de ser mantida a condenação, deve a indenização por dano moral ser minorada, dada a sua excessividade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

1.
Alegado i
nadimplemento contratual. Prazo de entrega do imóve
l. Cômputo do prazo de tolerância.

Sobre a previsão de entrega do imóvel adquirido pelos autores, verifico ser extremamente vaga a Cláusula Décima do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” celebrado entre as partes, ao estabelecer que “
Fica acordado entre as partes que a i
mó
vel objeto deste Instrumento, será entregue pela VENDEDORA no 2
º
SEMESTRE DE 2012
” (fl. 47).

A meu ver, a previsão de sobredita cláusula deve ser afastada diante de sua manifesta
imprecisão
e
ausência de clareza
.

No julgamento do REsp nº 1.729.593/SP
1
(Tema 996/STJ), a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Na aquisição de unidades autônomas em construção,
o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel
, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (...)”

Ao inserir cláusula dispondo, de forma vaga e imprecisa, que o imóvel seria entregue “no 2º Semestre de 2012”, a construtora deixou à sua mercê, exclusivamente, a possibilidade de promover a entrega do imóvel numa faixa relativamente extensa de prazo, porquanto em tese poderia fazê-lo, apenas para exemplificar, em julho, setembro e até mesmo no último dia do ano (31/12/2012), sem infringir a previsão contratual.

Na sentença, a MMª Juíza implicitamente declarou abusiva tal previsão por não estipular data certa, adotando como razoável uma data intermediária, qual seja, o mês de setembro de 2012, o que entendo por bem manter, na medida em que os próprios autores relatam na petição inicial que “
foram morar em uma casa alugada em Itapoã/Vila Velha durante o período da obra, ou seja, de 04/2010 até 10/2012, quando supostamente seria entregue o imóvel
” (fl. 04) e que “
o contrato de aluguel foi feito até a data de 18 de outubro de 2012...
” (fl. 09), ou seja, tinham a expectativa de que o imóvel estaria pronto em outubro de 2012, e não em momento anterior ou no último mês do ano.

Portanto, à luz da interpretação conferida à Cláusula Décima do instrumento contratual e consequente afastamento do trecho impreciso ao não apontar “data certa” para entrega do imóvel, o prazo máximo seria, em tese, o
dia 30/09/2012
; ato contínuo, passo a examinar o ponto atinente a possibilidade de haver a sua dilação.

A sentença não se pronunciou expressamente acerca da possibilidade de ser computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel, conforme foi invocado na contestação, haja vista que o Parágrafo Primeiro da aludida Cláusula Décima dispõe que “
Será admitida u
m
a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
ú
teis no prazo acima estabelecido
.
O
prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
ú
teis, poderá ainda ser
p
rorrogado par motivo de for
ç
a major ou outros que impe
ç
am a andamento normal das obras, rolando-se, dentre eles, de f
o
rma meramente enunciativa:
(...)
”

Acerca da aceitação do prazo de tolerância, valho-me, novamente, de tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 996/STJ:

“(...) 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico,
exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância
, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância
.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel,
computado o período de tolerância
, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.”

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.729.593/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Com efeito, foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça o acréscimo do prazo de tolerância, de tal modo que,
somente após
a
sua extrapolação
, presumir-se-á o prejuízo do comprador, conforme reiteradamente vem sendo decidido por aquela colenda Corte Superior ao longo dos últimos anos e, como não poderia ser diferente, igualmente é observado por este Órgão Fracionário:

“(...) 3)
O prazo de tolerância já constitui previsão que visa atenuar os fatores de imprevisibilidade que costumeiramente afetam o ramo da construção civil, tais como greves, chuvas, escassez de insumos, carência de mão de obra e outros contratempos
, o que torna descabido deduzir da contagem do prazo de entrega 3 (três) meses em que a continuidade da edificação teria sido prejudicada por movimentos grevistas, além dos 180 (cento e oitenta) dias pactuados no contrato, a serem contados em benevolentes dias úteis (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0038428-88.2012.8.08.0048, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 11/10/2023 – PJe)

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência pátria,
é legítima a utilização do prazo de 180 dias de tolerância para entrega de imóvel, não havendo que se falar em atraso dentro desse interregno
.

II – Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021518-49.2013.8.08.0048, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 20/07/2023 – PJe)

“(...) 3.
O prazo máximo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos na entrega de obras da construção civil é válido
, encontrando amparo em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964) e, inclusive, sendo amplamente admitido pela jurisprudência (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008599-90.2019.8.08.0024, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 02/05/2023 – PJe)

Contudo, posiciono-me contrariamente ao cômputo do prazo de tolerância em dias
úteis
, embora não desconheça a existência de precedentes no sentido de admiti-lo, por considerar
abusiva
tal prática por parte das construtoras, devendo ser declarada a sua abusividade, com fundamento no art. 51, inciso IV, do CDC, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, como considero ocorrer no caso concreto em relação a previsão de que o prazo de tolerância seria computado em dias úteis.

Com tais considerações, admitido o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e vinte) dias
corridos
– e não úteis – defino que o prazo máximo para entrega da unidade adquirida pelos autores seria o dia
31/03/2013
e, no caso concreto, a informação é de que o imóvel foi entregue em
08/11/2013
, o que descortina um atraso de 7 (sete) meses na entrega do imóvel.

Ao assim concluir, afasto a argumentação das apelantes de que não teriam incorrido em atraso, por ter o habite-se sido expedido em 30/09/2013, com a entrega das chaves do imóvel no dia 08/11/2013, porquanto rechaçada, como vimos até o momento, a pretendida contagem do prazo a partir do último dia do ano (31/12/2012) e em dias úteis.

2
.
Atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes. Ressarcimento de despesas com alugueis.

Prosseguindo na análise, insurgem-se as apelantes contra a condenação ao ressarcimento dos aluguéis pagos pelos autores/apelados no período em que houve atraso na entrega do imóvel adquirido, para tanto alegando, tão somente, não terem incorrido em inadimplemento contratual.

Em que pese a falta de impugnação específica em sede recursal, sabe-se que o ressarcimento por lucros cessantes é devido quando é descumprido o prazo de entrega da unidade habitacional pelo vendedor,
do que se presume o prejuízo à parte contrária pela não fruição do imóvel
.

Com isso, é razoável que o ressarcimento, a título de lucros cessantes, seja correspondente aos aluguéis despendidos pelo adquirente, sendo indiferente se tratar de um lote ou de uma casa ou apartamento pronto para residir. Confira-se:

“(...) 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes,
tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo em que a empresa incorreu em mora
. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 978.519/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/08/2017, DJe de 25/08/2017)

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência assentada do STJ, a inexecução do contrato de compra e venda e de mútuo, em razão de atraso na entrega do imóvel na data acordada, enseja além da indenização correspondente à cláusula penal moratória,
o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora
e pelo agente financeiro, na qualidade de demandado solidário. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.003.447/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017)

Portanto, o que justifica a condenação da construtora ao ressarcimento por lucros cessantes é o verificado óbice à fruição do imóvel pelos adquirentes, da forma como melhor lhe aprouver, diante do verificado atraso na entrega pelo vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel. Indenização por dano moral.

No tocante ao pretendido ressarcimento por dano moral, igualmente não assiste razão às apelantes.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo no sentido de que “
O mero descumprimento contratual pela promitente vendedora que deixa de entregar o imóvel no prazo contratado não acarreta, por si só, danos morais,
salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.770.525/RO, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Por coerência, mantenho o entendimento que venho defendendo em ações de semelhante natureza, qual seja, de que o dano extrapatrimonial está relacionado à magnitude do atraso verificado na entrega do imóvel adquirido, devendo, por outro lado, ser afastada a condenação da construtora quando o atraso ocorrido for inexpressivo, como, por exemplo, em torno de 2 (dois) ou 3 (três) meses
2
.

Nesse sentido os seguintes precedentes deste Órgão Fracionário:

“(...) 8)
Foi descortinada a exorbitância do atraso da apelante na entrega das chaves da unidade adquirida pelos autores
, na medida em que as reteve indevidamente até o dia 02/05/2014, quando procedida a entrega em cumprimento à determinação judicial emanada dos autos, em que pese ter sido beneficiada pela contagem, em dias úteis, do prazo de tolerância contratualmente previsto, o que evidencia ofensa à ordem moral do consumidor, e não mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

9) Na espécie,
o atraso verificado é exorbitante, por ter alcançado aproximadamente 1 (um) ano e quiçá seria maior se não fosse concedida tutela antecipada em prol da imediata entrega das chaves do imóvel
, de modo que, levando-se em consideração, entre outros fatores, o porte econômico da requerida, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, as consequências geradas pela demandante, deve ser mantida a indenização por dano moral no patamar em que fixada na sentença, a saber, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em harmonia com a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal.

10) (...)

11) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0038428-88.2012.8.08.0048, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 11/10/2023 – PJe)

“(...) 8 -
O atraso superior a um ano após a utilização do prazo de tolerância não pode ser considerado um mero dissabor
, especialmente considerando que o Autor teve que enfrentar, além dos inegáveis inconvenientes decorrentes do longo atraso, a necessidade de alugar um outro imóvel para sua moradia temporária, bem como lidar com os aborrecimentos decorrentes do armazenamento dos móveis adquiridos (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0034609-55.2011.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 14/09/2023 – PJe)

“(...) II -
O atraso injustificado de aproximadamente seis (06) meses na entrega do imóvel após o prazo de tolerância previsto no contrato gerou mais que um mero dissabor cotidiano aos consumidores, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poderem concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria
, devendo a construtora condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - (...)

IV– Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014056-50.2012.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 26/07/2021, DJe de 03/08/2021)

Na hipótese em análise, foi descortinada a exorbitância do atraso na entrega das chaves da unidade adquirida pelos autores/apelados, qual seja, de 7 (sete) meses, não obstante ter a construtora sido beneficiada com o cômputo de significativo do prazo de tolerância (180 dias), o que evidencia ofensa à ordem moral do consumidor, e não mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Conforme exposto, o atraso verificado é exorbitante, haja vista ter alcançado cerca de 7 (sete) meses, de modo que, levando-se em conta, entre outros fatores, o porte econômico das requeridas/apelantes, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, as consequências sofridas pelos demandantes, proponho seja mantida a indenização por dano moral no patamar em que fixada na sentença, a saber, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar em harmonia com a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal.

Ante o exposto,
conheço d
a apelação cível e lhe
dou
proviment
o parcial
, tão somente, para reduzir o período em que reconhecido o atraso na entrega do imóvel, que deve ser computado entre os dias 31/03/2013 e 08/11/2013, para fins de ressarcimento das despesas dos autores com aluguéis.

É
como voto!

______________________________

1
STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.729.593/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019.

2
TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002605-38.2021.8.08.0048, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado em 17/08/2023 – PJe)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.